Tribunal: TJMT
Processo: 1020619-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020619-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ZENIRA ABREU CORREIA DE FARIA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020619-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ZENIRA ABREU CORREIA DE FARIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO SALÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – REGULARIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADA - NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Se o autor comprova que a instituição financeira reteve a integralidade do seu salário para quitação de dívida, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não evidencia a regularidade da retenção, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar o desbloqueio (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020619-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ZENIRA ABREU CORREIA DE FARIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020619-53.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência e determinou a imediata restituição de R$11.084,93 retidos na conta-salário da agravada, bem como a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

O agravante alega que não há ilegalidade no ato, pois se trata de contrato de empréstimo com cláusula que autoriza o débito em conta-corrente, o qual não consiste apenas numa forma de pagamento, mas numa garantia ao credor de que haverá o adimplemento automático da dívida.

Aduz que a Lei n. 10.820/2003 trata do empréstimo consignado pactuado por empregados submetidos ao regime da CLT, e não por servidor público, que é o caso dos autos. E mais, não se cuida de conta-salário, mas sim de livre movimentação, por isso não pode haver limite de 30% dos rendimentos da agravada sob pena de violação aos artigos 313 e 314 do Código Civil.

Efeito suspensivo indeferido (ID 62400470).

Contraminuta no ID 65475493.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020619-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ZENIRA ABREU CORREIA DE FARIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou o feito sob a alegação de que mantém conta-corrente e conta-salário no Banco agravante.

Aduz que em setembro de 2019 fez um empréstimo de R$37.589,30 para serem pagos em 96 parcelas de R$2.103,14, as quais deveriam ser debitadas diretamente da conta-corrente.

Diz que ficou inadimplente e o credor, sem autorização, efetivou os descontos na conta-salário, inclusive de débito referente a cheque especial, atingindo recursos destinados à própria subsistência.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A documentação anexada aos autos comprova o bloqueio na conta-salário e sem resguardo do mínimo necessário para a subsistência da agravada.

O
perigo de dano é evidente uma vez que se trata de verba alimentar, essencial para a sobrevivência e garantia da dignidade da pessoa humana. E o agravante não demonstrou de forma satisfatória a regularidade da retenção.

Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR - DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO BANCÁRIO - RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE – ADMISSÃO PELA JURISPRUDÊNCIA DE RETENÇÃO DE APENAS 30% DO SUBSÍDIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC - LIBERAÇÃO DE 70% DO SUBSÍDIO AO CORRENTISTA – RECURSO PROVIDO.

Estando presente os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, ainda mais em se tratando de verba de caráter alimentar, cujo bloqueio em sua totalidade poderá ocasionar danos irreparáveis a parte autora.

“O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de adesão (REsp 492.777/RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 1.9.2003)".

Segundo vem admitindo a jurisprudência dos tribunais, inclusive desta Corte, “a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela agravante, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. (AI 178665/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)
(N.U 1000193-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RETENÇÃO PELO BANCO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE RELATIVOS À SALÁRIO DO CORRENTISTA – MEDIDA QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. Cabe a concessão da tutela provisória de urgência, para o desbloqueio de valores retidos pelo banco, para recebimento de dívida do correntista, quando o desconto realizado atingiu o saldo existente na conta corrente deste, afetando o valor recebido a título de proventos laborais, e que corresponde à verba alimentar, ainda quando ficar demonstrado que a continuidade dos descontos trará prejuízo de difícil reparação ao correntista, que necessita do salário para sua sobrevivência digna.
(TJ-MS - AI: 14104998720198120000 MS 1410499-87.2019.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 22/01/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020